Tribunal: TJES
Processo: 0007070-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007070-36.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRE LUIZ DELUNARDO DE OLIVEIRA e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
CIDENTÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO
– AUSÊNCIA DE
NEXO CAUSAL

–
RESSARCIMENTO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL –
LEI Nº 14.331/2022 – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
É cediço que,

na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
Ademais, diante do caso concreto, também vale consignar que, a teor da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

3.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

4.
Nesse sentido, tal meio probatório se revela suficientemente fundamentado e convincente, analisando o objeto da perícia e concluindo categoricamente que o autor
“
é portador de sequela lombar sensitiva e motora relacionada a doença endodegenerativa com um componente de má formação anatômica”,
bem como que
“não ocorre o nexo causal e/ou concausal ocupacional”
(fl. 76).

5.
Em 04 de maio de 2022, foi publicada a Lei 14.331/2022 que conferiu nova redação ao art. 1º da Lei 13.876/2019, estabelecendo que
“O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral ficará a cargo do vencido, nos termos da legislação processual civil, em especial do § 3º do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.

6.
Assim, a despeito da jurisprudência pretérita, a nova legislação impõe ao segurado o ônus do ressarcimento dos honorários periciais em caso de improcedência da ação, observando a condição de suspensão da exigibilidade quando beneficiado pela gratuidade da justiça.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ALEXANDRE LUIZ DELUNARDO DE OLIVEIRA

e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada por aquele em face deste
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

O autor, em razões às fls. 143/166, aduz, em síntese, a nulidade da r. sentença, notadamente ante o cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que pleiteou a realização de prova testemunhal.

No mérito propriamente dito, sustenta que os demais elementos de provas autorizam a procedência do seu pleito.

O INSS, em apelo, pretende tão somente a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007070-36.2019.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
ALEXANDRE LUIZ DELUNARDO DE OLIVEIRA

APELA
DO/
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ALEXANDRE LUIZ DELUNARDO DE OLIVEIRA

e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada por aquele em face deste
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

O autor, em razões às fls. 143/166, aduz, em síntese, a nulidade da r. sentença, notadamente ante o cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que pleiteou a realização de prova testemunhal.

No mérito propriamente dito, sustenta que os demais elementos de provas autorizam a procedência do seu pleito.

O INSS, em apelo, pretende tão somente a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

Pois bem.

Acerca da primeira tese recursal lançada pelo autor, observo que, após realizado o laudo pericial (fls. 74 e seguintes), o autor apresentou pedido de esclarecimento, sendo que, em seguida, a magistrada primeva determinou a intimação do
expert
para os esclarecimentos necessários, que foram apresentados à fl. 87.

Formulado pedido de prova oral pelo ora apelante, a julgadora primeva, de forma fundamentada (fl. 105), rejeitou tal pretensão, basicamente por entender que o laudo pericial é satisfatoriamente robusto e bem elaborado, não existindo a necessidade de outro meio probatório.

Nesse sentido, é cediço que na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ademais, diante do caso concreto, também vale consignar que, a teor da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

Assim é que, nos casos em que a prova pericial cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão técnica e fundamentada – inexiste necessidade de novos esclarecimentos direcionados ao perito, bem como de designação de audiência para produção da prova oral. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 028180008758, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020.

Não se está diante de situação em que o pedido de esclarecimento formulado pela parte não foi analisado – situação na qual, em tese, poderia se falar em cerceamento ao direito de defesa –. No caso, como dito, a magistrada entendeu desnecessária a nova indagação do Sr. Perito, por compreender que a questão já estava satisfatoriamente comprovada nos autos.

Assim, descabida a tese de cerceamento do direito de defesa.

Acerca da presença das condições legais ao acolhimento da pretensão autoral, novamente não vejo como acolher tal tese recursal.

Vale registrar, de início, que em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

___________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA.
DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

Como observado, as questões controvertidas nos autos, a saber, a existência de incapacidade laborativa e, ainda, a verificação de nexo causal, estão satisfatoriamente esmiuçadas no bojo da prova técnica produzida.

Nesse sentido, tal meio probatório se revela suficientemente fundamentado e convincente, analisando o objeto da perícia e concluindo categoricamente que o autor
“
é portador de sequela lombar sensitiva e motora relacionada a doença endodegenerativa com um componente de má formação anatômica”,
bem como que
“não ocorre o nexo causal e/ou concausal ocupacional”
(fl. 76).

Como visto, a prova técnica aclarou o ponto controvertido da lide, a saber, a existência ou não de nexo causal entre a alegada doença do recorrente e o exercício de seu labor.

Destarte, sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que a incapacidade parcial do autor não tem relação com acidente de trabalho, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Sob outro prisma, em seu recurso voluntário, sustenta o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
que, ante a improcedência da demanda, deve o autor ser condenado a pagar o valor em favor do INSS dos honorários periciais antes adiantados. Ademais, uma vez que o autor litiga sobre a gratuidade da justiça, tal dever recai sobre o Estado do Espírito Santo.

Acerca de tal matéria, é firme a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
(AgInt no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).

Entretanto, em 04 de maio de 2022, foi publicada a Lei 14.331/2022 que conferiu nova redação ao art. 1º da Lei 13.876/2019, estabelecendo que
“O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral ficará a cargo do vencido, nos termos da legislação processual civil, em especial do § 3º do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.

Esclarece-se que o dispositivo alterado versa sobre a ônus sucumbencial, portanto, de natureza processual e, via de regra, de aplicação imediata.

Assim, a despeito da jurisprudência pretérita, a nova legislação impõe ao segurado o ônus do ressarcimento dos honorários periciais em caso de improcedência da ação, observando a condição de suspensão da exigibilidade quando beneficiado pela gratuidade da justiça.

Por sua vez, o pedido da autarquia se direciona à condenação do Estado do Espírito Santo o que, como apontado, não tem mais base legislativa, o que justifica o desprovimento do pedido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04/07/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.